Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS IMEDIATOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por apelante contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que extingue cumprimento de sentença fundado em título oriundo de ação coletiva, em razão da desconstituição do acórdão rescindendo nos autos da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000.
2. O juízo de origem fundamenta a extinção no art. 924, III, do Código de Processo Civil-CPC, por entender ausentes certeza e liquidez do título judicial diante do acórdão rescisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a procedência da ação rescisória, ainda não transitada em julgado, autoriza a extinção imediata do cumprimento de sentença ou se impõe a suspensão do processo até a estabilização dos efeitos da decisão rescindente.
4. Examinar a incidência dos arts. 313, V, “a”, e 921, I, do CPC, à luz da prejudicialidade externa decorrente da pendência de recursos na ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O CPC dispõe que a suspensão ocorre quando o julgamento depende da solução de outra causa (arts. 313, V, “a”, e 921, I). É possível, por analogia, a paralisação do cumprimento de sentença para evitar conflitos decisórios. O STJ orienta que a suspensão por prejudicialidade externa não é automática, competindo ao julgador analisar a plausibilidade à vista das circunstâncias concretas (AgRg no AREsp 577.434/ES, Rel. Humberto Martins; REsp 1240808/RS, Rel. Castro Meira).
6. O título executivo coletivo foi desconstituído pela Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, cujo acórdão reconhece violação manifesta à norma constitucional relativa à ausência de dotação orçamentária (LC 840/11, art. 120, parágrafo único; CR, art. 169, §1o). O julgado determina o cancelamento das requisições não pagas e ressalva irrepetibilidade dos valores pagos de boa-fé.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que o acórdão que rescinde título judicial produz efeitos imediatos, mesmo sem trânsito em julgado, pois os recursos cabíveis não possuem efeito suspensivo (REsp 1.882.358/PE, Rel. Francisco Falcão; REsp 1.907.739/SC, Rel. Francisco Falcão). A eficácia imediata afasta, provisoriamente, a exigibilidade do título, impedindo o prosseguimento da execução.
8. A despeito da eficácia imediata, o eventual provimento dos recursos pendentes na rescisória pode restaurar o título, o que recomenda a suspensão do processo, e não sua extinção. A preservação da segurança jurídica e da economia processual demanda aguardar o trânsito em julgado.
9. Precedentes do TJDFT confirmam a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença em razão da desconstituição do título coletivo pela Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, a fim de evitar atos processuais contraditórios e prejuízos às partes (Acórdão 2056418, Rel. Robson Teixeira de Freitas; acórdão proferido no processo 0728891-47.2025.8.07.0000).
10. A extinção imediata do cumprimento de sentença se mostra inadequada, pois impede o acompanhamento dos desdobramentos da rescisória e pode implicar prejuízo ao exequente, sobretudo em contexto de prévia expedição de precatório.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 169, §1o; CPC, arts. 313, V, “a”; 921, I; 924, III; 966, V; LC Distrital 840/11, art. 120, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 577.434/ES, Rel. Humberto Martins; STJ, REsp 1240808/RS, Rel. Castro Meira; STJ, REsp 1.882.358/PE, Rel. Francisco Falcão; STJ, REsp 1.907.739/SC, Rel. Francisco Falcão; TJDFT, Acórdão 2056418, 0728891-47.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas.